Tribunal: STJ
Processo: 5003535-38.2020.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066615 - RS(2025/0385922-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADELINA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PERETTI SCHAFFER - RS037772
GIULIANO TOGNI VALDUGA - RS047953
MILEIDE BIEHL - RS063070
FABRÍCIO LUIZ ZUFFO - RS088759
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FRAUDE. DANOS MORAIS. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
COMPROVAÇÃO
DO
DANO
SOFRIDO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Nos termos do
da Constituição Federal, não compete
art. 105, inciso III,
ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
3. A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de
estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis pela contratação fraudulenta de empréstimo
consignado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56121314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f28fc367-d636-4482-9c52-e832c0d404b1

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f28fc367-d636-4482-9c52-e832c0d404b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066615 - RS(2025/0385922-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADELINA DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PERETTI SCHAFFER - RS037772
GIULIANO TOGNI VALDUGA - RS047953
MILEIDE BIEHL - RS063070
FABRÍCIO LUIZ ZUFFO - RS088759
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS0054014
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FRAUDE. DANOS MORAIS. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
COMPROVAÇÃO
DO
DANO
SOFRIDO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Nos termos do
da Constituição Federal, não compete
art. 105, inciso III,
ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
3. A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de
estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis pela contratação fraudulenta de empréstimo
consignado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADELINA DA SILVA contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

Documento eletrônico VDA55330449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 1ebd5ee8-bd02-489c-a634-b77c062cc13c

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE
QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL
PRODUZIDA NOS AUTOS QUE CONFIRMA, COM A SEGURANÇA
NECESSÁRIA, AS ALEGAÇÕES INICIAIS DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS
E AUTORIZA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO
QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA PARA QUE SEJA EXCLUÍDA A INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME." (e-STJ fl. 326)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
341/343
Em suas razões (e-STJ fls.
), a recorrente aponta, além de dissídio
345/367
jurisprudencial, a violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, II, do Código de Processo
Civil; 186, 927 do Código Civil; 6o, VI, 14, 42, 71 do Código de Defesa do
Consumidor; 2o, 3o, 4o, 5o e 107 da
e 5o, V, da Constituição
Lei no 10.741/2003;
Federal.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional; ii) a realização
de empréstimo fraudulento, mediante falsificação da assinatura do beneficiário, com
descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor e
configura dano moral
, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e
in re ipsa
hipervulnerável, cuja verba alimentar foi ilicitamente reduzida.
Não houve juntada das contrarrazões.
Após, o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ, fls.
),
369/373
ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Inicialmente, a recorrente sustenta omissão e contradição do acórdão
recorrido quantos à "demonstração pela recorrente da efetiva ocorrência do dano moral,
a fim de que fossem sopesados e apreciados os fatos acima relacionados quanto à
(e-STJ fl. 351).
existência do dano moral"
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto as
razões pelas quais entendeu que a situação vivenciada pela autora não configuraria
dano moral, mas mero aborrecimento, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

E, não fosse por isso, a decisão ora guerreada apreciou com clareza a
questão que envolve a indenização pelos supostos danos morais suportados
pela autora e, ao contrário do arguido pela embargante nas razões recursais,
o caráter fraudulento da contratação foi considerado no acórdão embargado.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA55330449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 1ebd5ee8-bd02-489c-a634-b77c062cc13c

"Assim, devidamente comprovada a falsificação das assinaturas para
a contratação do empréstimo impugnado pela autora, forçoso concluir
que procedem as alegações expostas na inicial, no sentido de que não
firmou a contratação. Daí resulta que efetivamente os descontos em
seu benefício previdenciário a esse título são indevidos."
Ocorre que tal circunstância foi insuficiente para a manutenção da
condenação da parte demandada ao pagamento da indenização,
consoante bem fundamentado:

Noutro passo, no que pertine à condenação da parte requerida ao
pagamento de indenização a título de danos morais, entendo que a
sentença merece reparo.
[...]
A cobrança de empréstimo consignado não contratado, em que pese
causar compreensível incômodo, não pode ser considerada como
capaz de gerar abalos morais indenizáveis, já que não ultrapassou a
subjetividade da consumidora, inexistindo comprovação de que a
situação trazida para apreciação alcançou outros contornos que não a
esfera patrimonial (sequer houve abalo de crédito).
Como sabido, somente se pode reputar passível de indenização por
danos morais aqueles fatos que extrapolem os limites da
razoabilidade, pois “... só deve ser reputado como dano moral à dor,
vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos
mais triviais aborrecimentos” (Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 4a ed., 2003, p. 99).
De tanto, resulta que o pedido de indenização por danos morais não se
sustenta, pois que, para o acolhimento da pretensão indenizatória por
ato ilícito, necessário que se comprove a ocorrência de uma ação, de
um resultado danoso e que, entre esses episódios, haja um nexo de
causalidade, situação que inocorreu na espécie." (e-STJ fls.
)
341/342

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou contradição apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
Documento eletrônico VDA55330449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 1ebd5ee8-bd02-489c-a634-b77c062cc13c

3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Impende asseverar, ainda, que não cabe a esta Corte Superior, no âmbito
do recurso especial, a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais apontados
como violados, cuja competência é da Suprema Corte, consoante o disposto no art. 102
da Constituição da República.
Nesse sentido: "A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no artigo 105, III, "a"
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
da CF/88
REsp 2.224.755/MT,
julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
15/12/2025)
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que a fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, sendo imprescindível avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito
embora se admita que a referida conduta ocasione dissabores ao consumidor.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
INDENIZATÓRIA. DESCONTO
C/C
INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE
IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A fraude bancária que culmina na indevida contratação de empréstimo
não gera, por si só, dano moral presumido, estando o acórdão estadual em
harmonia com o entendimento do STJ . Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Recurso especial desprovido.
(REsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
2.187.949/SP,
em
DJEN de
2/3/2026,
11/3/2026)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
Documento eletrônico VDA55330449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 1ebd5ee8-bd02-489c-a634-b77c062cc13c

DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA
SÚMULA N. 7/STJ.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
976
E
978
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO
356/STF.
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser
considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral,
sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam
configurar a lesão extrapatrimonial.
2. No caso, infirmar as convicções alcançadas pelo Tribunal de origem
(acerca da ausência de elementos para a configuração da violação aos
direitos da personalidade da recorrente, a ensejar a indenização por danos
morais) exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é
vedado, no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional, diante da incidência da
prejudica o exame do
Súmula 7/STJ,
dissídio jurisprudencial.
4. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo
normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo
pronunciamento por parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na
presente hipótese (Súmulas n. 282 e
).
356/STF
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.544.150/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024)

Assim, as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual estão em
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"Noutro passo, no que pertine à condenação da parte requerida ao
pagamento de indenização a título de danos morais, entendo que a sentença
merece reparo.
Consoante entendimento pacífico deste Colegiado, a alegação do consumidor
de que teria sofrido abalos morais em razão de cobranças indevidas não se
traduz em hipótese, por si-só, capaz de gerar o dever de indenizar.
A cobrança de empréstimo consignado não contratado, em que pese causar
compreensível incômodo, não pode ser considerada como capaz de gerar
abalos morais indenizáveis, já que não ultrapassou a subjetividade da
consumidora, inexistindo comprovação de que a situação trazida para
apreciação alcançou outros contornos que não a esfera patrimonial (sequer
houve abalo de crédito).
[...]
De tanto, resulta que o pedido de indenização por danos morais não se
sustenta, pois que, para o acolhimento da pretensão indenizatória por ato
ilícito, necessário que se comprove a ocorrência de uma ação, de um
resultado danoso e que, entre esses episódios, haja um nexo de
causalidade, situação que inocorreu na espécie.
Em vista disso, o pleito indenizatório, de fato, improcede, e a sentença
merece reparo no ponto" (e-STJ fls.
)
324/325

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55330449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 1ebd5ee8-bd02-489c-a634-b77c062cc13c

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) do valor da causa, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de 50%
(cinquenta por cento) e a parte recorrida em 50% (cinquenta por cento) desse valor,
em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:22
Código de Controle do Documento: 1ebd5ee8-bd02-489c-a634-b77c062cc13c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.615 / RS
Número Registro: 2025/0385922-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035353820208210017
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELINA DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PERETTI SCHAFFER - RS037772
GIULIANO TOGNI VALDUGA - RS047953
MILEIDE BIEHL - RS063070
FABRÍCIO LUIZ ZUFFO - RS088759
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56080891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 6cff7ccc-de21-42d7-8d60-6a60b6a1c48a

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: 6cff7ccc-de21-42d7-8d60-6a60b6a1c48a